Tribunal: TJMT
Processo: 0006191-47.2017.8.11.0046
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006191-47.2017.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO RAMALHO MADURO - CPF: 069.474.341-06 (EMBARGADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), FABIANO DE LIMA - CPF: 026.362.751-93 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEONILTON OLIVEIRA DOS SANTOS (EMBARGANTE), VALÉRIA MOURA SOUZA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006191-47.2017.8.11.0046

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE -
SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO

- HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC - EMBARGOS ACOLHIDOS
OBSERVADA A CONDIÇÃO SUSPENSIVA DO ARTIGO 98, §3º, DO CPC)
.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006191-47.2017.8.11.0046

EMBARGANTE: FABIANO DE LIMA

EMBARGADO: LUCIANO RAMALHO MADURO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes
opostos
por
Fabiano de Lima
, contra acórdão proferido no
RAC n°
0006191-47.2017.8.11.0046, que manteve a improcedência da ação de reintegração de posse ajuizada pelo embargado
Luciano Ramalho Maduro.

Sustenta omissão acerca da majoração dos honorários em grau de recurso, porque o acórdão negou provimento ao recurso de apelação, mas deixou de majorar a verba honorária (intelig
ência do artigo 85, §11, do CPC).

Pede a atribuição de efeitos infringentes para que sanado o vício, seja majorada a verba.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006191-47.2017.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É caso de prover os declaratórios.

Ocorre que por meio do recurso de apelação o aqui embargado Luciano Ramalho Maduro pretendeu a reforma da sentença que
julgou improcedente a ação de reintegração de posse movida em desfavor de Fabiano de Lima. O acórdão, por sua vez, manteve a improcedência do pedido autoral.

No caso ora em análise,
o
Embargad
o
fora condenad
o
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 1
0
% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

A sentença foi mantida no julgamento do acórdão embargado, circunstância que autoriza o pedido de majoração previsto no artigo 85, §11, do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.
(ED 86338/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada. Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa
. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art. 85, §§2º e 11, do CPC). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1131207-14.2014.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina
Mogioni
; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021) (grifei)

Lado outro, registra-se que o autor embargado postulou a
concessão do benefício da justiça gratuita
, ocasião em que comprovou
a condição apta a sua concessão, por meio da j
untada dos seus últimos holerites (id 155073691, 155073692, 155073693 e 155073695)
que evidencia
ram a
hipossuficiência alegada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para, considerado o trabalho adicional em grau de recurso,
majorar os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte contrária para 1
5
% do valor atualizado da causa
, conforme artigo 85, §11, do CPC
, observada a
condição suspensiva da exigibilidade do autor embargado (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023